Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPANHEIRA DO INTERNO.
1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. O fato de a pretensa visitante tentar burlar as regras para ingressar no estabelecimento prisional constitui óbice ao deferimento da visita, devendo ser considerada, ainda, a possibilidade de que o contato entre ela e o companheiro prejudique a finalidade ressocializadora da pena.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.